Tribunal: TJSP
Processo: 1027650-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico de máquinas – Acidente "in itinere" – Fratura da clavícula esquerda – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Cerceamento de defesa não configurado - Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027650-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
SOARES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027650-79.2019.8.26.0053 -Voto no 36.912c
2
VOTO No: 36.912c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1027650-79.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: DANILO SOARES DOS SANTOS
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Mecânico de máquinas Acidente “in
itinere”
Fratura da clavícula esquerda
Exame
pericial que concluiu pela ausência de incapacidade
laborativa Cerceamento de defesa não configurado -
Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 94/96, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Danilo Soares dos Santos contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
aduzindo que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre a
contestação oferecida pela autarquia. No mais, sustenta fazer jus ao auxílio-
acidente, afirmando ser portador de sequelas permanentes que reduzem sua
capacidade para o labor. Entende que mesmo a lesão mínima deve ser
indenizada, tecendo considerações acerca da matéria. Por fim, requer a
conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova pericial.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, é de ser afastada a preliminar de nulidade, uma vez
que, não alegada na contestação as matérias enumeradas no art. 337 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027650-79.2019.8.26.0053 -Voto no 36.912c
3
não se fazia necessária a intimação do autor para oferecimento de manifestação
ou réplica, conforme se depreende do art. 351 do novo CPC.
Além disso, não ocorreu prejuízo processual, porquanto o
julgamento da demanda (com pronunciamento de mérito) fundou-se nas
conclusões periciais desfavoráveis à pretensão do obreiro, o qual participou de
toda a instrução do processo, inclusive manifestando-se quanto ao laudo
apresentado (fls. 80/86).
Assim, não restou caracterizado o alegado cerceamento de
defesa.
No mais, trata-se de ação em que postula o autor (mecânico
de máquinas) a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente sofrido no trajeto do trabalho para sua residência, quando veio a fraturar
a clavícula esquerda.
O infortúnio está registrado no Boletim de Ocorrência Policial
de fls. 21/24 e é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 25/26, sendo oportuno
consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de
26/02/2015 a 05/06/2015 (fls. 46/49).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Efetuada a avaliação médica (fls. 70/74), constatou o perito
que o autor sofreu “fratura diafisária de clavícula esquerda, sem lesão vascular
e/ou neurológica associada”, atestando que “a lesão acidentaria já se encontra
devidamente consolidada e o autor sem qualquer dano funcional residual a ponto
de justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou
que demande a necessidade de maior esforço físico” (fls. 72).
Ainda a respeito, o exame físico apontou a ausência de
cicatrizes cirúrgicas, atrofias musculares por desuso, edema residual, sinais
flogísticos locais, dor a palpação, limitação funcional, instabilidade articular,
redução da força muscular de preensão manual, alteração vascular e/ou
neurológica nos membros superiores. Observou discreto cavalgamento ao nível
do calo ósseo, ressaltando que as manobras de Jobe e Neer resultaram
negativas.
Concluiu o expert que não há incapacidade laborativa.
Em que pesem as razões aduzidas no recurso, o laudo
pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro parecer
técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco se vislumbra em seu
conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027650-79.2019.8.26.0053 -Voto no 36.912c
4
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital